Tribunal: TJMT
Processo: 0010149-44.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010149-44.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Exclusão - ICMS, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), MURILO MAGALHAES NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON SADE HADDAD (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON SADE HADDAD - CPF: 284.517.086-68 (APELADO), MURILO MAGALHAES NOGUEIRA - CPF: 829.271.117-15 (APELADO), CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS ENCAMINHADOS PELA VICE PRESIDÊNCIA PARA EXERCICIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO TEMA 1.076 (RESP N.º 1.850.512/SP) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES PREVISTO NO ART. 85, § 2.º E 3º, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO , de sentença una proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, em face de sentença que julgou extinta a Ação de Execução, e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

O recurso foi provido em parte para reformar parcialmente a sentença, apenas para adequar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por aplicação dos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Contra o acórdão mencionado, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

O Apelado interpôs o Recurso Especial (id. 110781461 – p. 72) em relação aos honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial, pugnou pelo não conhecimento do recurso, caso admitido, requereu o desprovimento (id. 1107781461 – p. 127).

Foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto. (id. 110781461 – p. 137)

Desta decisão foi interposto Agravo ao Recurso Especial, sendo mantida a decisão de negativa de seguimento com a posterior determinação de remessa dos autos ao STJ.( id. 110781461 – p.157)

Posteriormente, em razão do acórdão atacado ter decidido de forma contrária ao posicionamento adotado pelo c. STJ no recurso paradigma REsp nº 1.850.512/SP – tema 1.076, a Vice-presidência devolveu os autos a esta Relatora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para que fosse verificada a possibilidade de um juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Apelante interpôs Recurso Especial, sob o argumento de que houve ofensa ao § 3º do art. 85 do CPC, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8º do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Em melhor análise dos autos, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu:

“(...) Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar os honorários de sucumbência na execução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base nos §§2º, 8º e 11 do artigo 85 do CPC.” (id. 1170781461 – p. 34)

Com feito, no final do ano de 2020 houve afetação da matéria sob Tema Repetitivo nº 1076, cuja análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, foi realizada no acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP, publicado em 31/05/2022 (Tema 1.076), firmando o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, onde restou assim ementado:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

De fato, constata-se que o acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário, comporta readequação a pretendida, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos apelantes no percentual mínimo previsto no § 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor do proveito econômico.

Diante de tais considerações,
exerço o Juízo de Retratação
para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada no percentual mínimo previsto no § 2 e 3º do artigo 85 do CPC, negando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Groso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023